Tribunal: STF
Processo: HC 223860
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Estelionato, uso de documento falso e falsificação de documento público. Indulto. Pedido de suspensão da execução da pena. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 791.366, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do indulto, previsto no Decreto nº 9.246/17. Daí o pedido de concessão da ordem para determinar “a suspensão da execução da pena e a expedição do contramandado” de prisão.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    [...]



    (O paciente) foi condenado à pena de 05 anos e 07 meses de reclusão, pelo cometimento dos delitos de estelionato, uso de documento falso e falsificação de documento público.



    Iniciou o cumprimento da pena em 18.12.2015 e estava em liberdade condicional, quando obteve o indulto.



    (...)



    O benefício foi concedido, com fulcro no art. 1º, incisos I e V, do Decreto nº 9.246/2017, nos seguintes termos: observando-se a inexistência de sanção, homologada pelo Juízo competente, em audiência de justificação, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto, bem como cumprida a fração de 1/2 da pena (não reincidente), até 25/12/2017, nos termos do Decreto Presidencial (fl. 126).



    Ocorre que o apenado estava em livramento condicional quando da concessão do indulto. Deveria, portanto, ter atendido norma específica, prevista expressamente no inciso IV do art. 4º do Decreto nº 9.246/2017.



    (...)



    Nessas condições, descumprida condição do livramento condicional e, por conseguinte, não atendido o requisito previsto no art. 4º, inciso IV, do Decreto nº 9.246/2017, o apenado não faz jus ao indulto. (Grifos acrescidos).



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator